Tribunal: TJDFT
Processo: 0716137-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA AOS SISTEMAS CNIB – CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E E-RIDFT. IMPOSSIBILIDADE. ACESSO DISPONÍVEL MEDIANTE RECOLHMENTO DE EMOLUMENTOS. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. CONSULTA AOS SISTEMAS SNIPER E INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora a CNIB possa localizar e registrar a indisponibilidade de bens da parte executada, não se trata de ferramenta destinada à consulta de bens e concretização de penhoras. Já o e-RIDFT é destinado a pesquisar bens imóveis pertencentes à parte devedora.
2. Tais consultas podem ser realizadas pelo próprio exequente, sem intervenção judicial, que tem a faculdade de acessar a CNIB e o e-RIDFT junto ao cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento de emolumentos, em razão de não ser beneficiária da gratuidade de justiça.
3. O SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) é um sistema criado e regulamentado pelo Programa Justiça 4.0, do Conselho Nacional de Justiça, com a finalidade de facilitar a investigação patrimonial em processos judiciais, em especial execuções e cumprimentos de sentença.
4. Como se vê, o SNIPER, assim como os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, é mais uma ferramenta disponível para auxiliar o Juízo na busca de bens do devedor, a fim de melhor satisfazer a execução, de maneira célere e eficaz.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada para deferir a consulta aos sistemas informatizados disponíveis: SNIPER e INFOJUD.